Tribunal: TJES
Processo: 0027600-24.1998.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2023-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0027600-24.1998.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA
APELADO: VISAO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA e outros
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0027600-24.1998.8.08.0048

APELANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

APELADOS: VISÃO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA. E OUTROS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

DA NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

O Apelante suscita a nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

Todavia, inexiste a alegada violação ao disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, bem como art. art. 489, do Código de Processo Civil, uma vez que as questões de fato e de direito restaram suficientemente declinadas e enfrentadas na sentença vergastada.

Com efeito, a MMª. Juíza de Direito
a quo
pontuou as razões que subsidiaram a decretação da prescrição, sendo que o inconformismo com o resultado do julgamento não se confunde com decisão desprovida de fundamentação.

Assim, rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO

Conforme relatado, cuidam os autos de “execução fiscal” ajuizada pelo MUNICÍPIO DE SERRA, ora Apelante, embasada na “Certidão de Dívida Ativa” nº 131/1998 (fls. 07), em que consta como devedora VISÃO PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA.

Pela sentença de fls. 80/84, a MMª. Juíza de Direito
a quo
reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente.

Irresignado, o Apelante afirma, em breve síntese, que inexiste a prescrição intercorrente pois não decorreu o prazo de 05 (cinco) anos após a suspensão do processo.

Pois bem.

Como se pode notar, a
quaestio iuris
ora posta

em discussão cinge-se à análise da ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente do crédito tributário.

O instituto da prescrição intercorrente foi criado com fundamento na inércia do suposto titular do direito em não praticar os atos processuais que lhe incumbem, deixando o processo paralisado por lapso de tempo superior ao fixado para o exercício da pretensão.

São casos onde há inércia continuada do autor no processo já iniciado, durante um tempo suficiente para a ocorrência da perda da pretensão.

Após a análise minuciosa do
iter
procedimental, bem como dos atos processuais praticados, verifica-se a ocorrência da prescrição intercorrente no presente feito.

A presente “execução fiscal” foi ajuizada na data de
06.10.1998
(fls. 02), portanto, há pouco menos de 25 (vinte e cinco) anos, indicando-se o débito fiscal de R$ 5.638,93 (cinco mil, seiscentos e trinta e oito reais e noventa e três centavos).

Determinada a citação da parte executada por despacho lavrado em 13.10.1998 (fls. 03), tendo sido efetivado o referido ato citatório em 21.06.1999 (fls. 10v), certificando-se, ato contínuo, a não localização de bens, do que foi o Apelante intimado (fls. 13).

À vista da não localização de bens da devedora, o Exequente, ora Apelante, requereu a citação pessoal dos sócios para responderem pela dívida (petição de fls. 14, protocolada em 13.08.1999), o que restou deferido (fls. 21v).

Por petição protocolada em 22.06.2007 (fls. 37), o Apelante requereu diligências para localização de bens, o que não logrou êxito, conforme certidão de fls. 40v, datada de 09.09.2009.

Diante da não localização de bens, o Apelante requereu, pela petição de fls. 42 (protocolada em 16.02.2010), a suspensão da presente ação de execução fiscal, com fulcro no disposto no art. 40, da Lei Federal nº 6.830/1980, o que restou deferido em 14.04.2010 (fls. 44), do que foi o Apelante devidamente intimado em 19.05.2010.

Seguiram-se, após, a apresentação de petições e requerimentos de busca e bens, os quais não lograram êxito, salvo a localização de bem móvel em nome de dos sócios (fls. 54/55), por diligência realizada em 26.07.2011.

Ocorre que, passados mais de 10 (dez) anos da localização de bem móvel pelo sistema Renajud, nenhuma medida atinente à localização, penhora e avaliação do bem restou efetivada.

Neste particular, a MMª. Juíza de Direito
a quo
consignou na r. sentença vergastada que, “
em que pese a existência de veículos em nome dos sócios da executada, em 26/07.2011, às fls. 55 com restrição de circulação, os mesmos jamais foram encontrados
”.

Ora, embora tenha tido vista pessoal dos autos ao longo do trâmite processual, o Apelante não requereu medida efetiva para a formalização de penhora e a expropriação dos bens.

Com efeito, não olvido o entendimento segundo o qual a inserção de gravame pelo sistema Renajud é capaz de interromper o curso da prescrição intercorrente.

Todavia, não há como possa se acolher a tese de que inexiste prescrição se, após 10 (dez) anos da localização do bem, nenhuma medida concreta restou adotada para a formalização da penhora, não havendo que se cogitar de uma causa de eternização do processo.

Com efeito, ante a inércia do Apelante na consecução de medidas aptas a localizar bens do devedor, na esteira do que dispõe o art. 927, do Código de Processo Civil, impõe-se a aplicação da tese firmada no julgamento, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, do recurso especial n. 1.340.553, sob o rito dos recursos repetitivos, portanto, de aplicação cogente pelos Tribunais pátrios, assim ementado:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou
não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal
. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]").
Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF
. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege
.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1.,
em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução
.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.)
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido)
, por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

(...)

(REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Neste contexto, não vislumbro o
error in procedendo
no reconhecimento da prescrição intercorrente, considerando que, no caso, a execução fiscal fora ajuizada em 06.10.1998 (fls. 02) e determinada a suspensão por não localização de bens em 14.04.2010 (fls. 44), sendo que, relativamente ao bem móvel localizado pelo sistema Renajud, em 26.07.2011, nenhuma providência restou adotada ao longo de dez anos de tramitação processual, notadamente se for considerado que a presente demanda encontra-se tramitando há aproximadamente 25 (vinte e cinco) anos.

Ante o exposto, conheço do recurso apelação e lhe nego provimento.

Sem honorários recursais.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

TRIBUTÁRIO
E
PROCESS
UAL
CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –
NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – AFASTADA –
EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – LEI FEDERAL Nº. 6.830/1980 (LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS) –

RECURSO DESPROVIDO.

1. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não se confunde com decisão desprovida de fundamentação se, por sua vez, foram examinadas as questões fáticas e jurídicas relevantes da controvérsia.

2.
O instituto da prescrição intercorrente foi criado com fundamento na
inércia do suposto titular do direito
em não praticar os atos processuais que lhe incumbe
m
, deixando o processo paralisado por lapso de tempo superior ao fixado para o exercício da pretensão.
São casos onde há inércia continuada do autor no processo já iniciado, durante um tempo suficiente para a ocorrência da perda da pretensão.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.